Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-51.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020300-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), LUCAS DE ARAUJO - CPF: 066.307.519-06 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – DESCABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – EXEGESE DO ART. 256, II, §3º DO CPC – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Sendo ignorado o lugar em que se encontra o citando, o § 3º do artigo 256 do CPC autoriza a citação por edital, tal como ocorreu no caso concreto, pois todas as tentativas de localização do réu restaram infrutíferas, inclusive após requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do executado sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

II - Considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUCAS DE ARAÚJO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 0002417-78.2012.8.11.0015, manejada por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, além de indeferir o pleito de nulidade da citação editalícia, negou o pedido de decretação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, determinando a imediata liberação do montante em prol do exequente.

Para tanto, o agravante alega que a citação por edital realizada é nula, tendo em vista que no momento da primeira tentativa de citação encontrava-se recluso na penitenciária da comarca e, nas demais, informava mensalmente seu endereço nos autos da ação penal, de modo que era de conhecimento do Poder Judiciário de Mato Grosso o local onde se encontrava e jamais poderia ter sido determinada a citação editalícia.

Afirma que a penhora recaiu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão do levantamento dos valores em favor da agravada, ainda mais quando não observado que o montante não ultrapassa a quantia de 50 (cinquenta salários) mínimos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão proferida à id.

109570987.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 112238962 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, além de indeferir o pleito de nulidade da citação editalícia, negou o pedido de decretação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, ora agravante, determinando a imediata liberação do montante em prol do exequente.

Pois bem.

Como se sabe, a citação por edital se revela cabível diante das hipóteses elencadas no art. 256, I, II, III e §3º do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na hipótese, o executado, ora agravante, alega que não poderia ter sido citado por edital, pois, quando da primeira tentativa de citação se encontrava recluso na penitenciária da comarca e, nas demais, informava mensalmente o seu endereço nos autos da ação penal movida contra si.

No entanto, consoante se observa dos autos, foram realizadas diligências nos endereços fornecidos pelo credor/exequente, além de ter sido efetivadas buscas do endereço do executado/agravante por meio dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, consoante se observa da decisão proferida pelo juízo singular à id. 108743988 - Pág. 58.

Nesses casos, sendo ignorado o lugar em que se encontra o citando, o § 3º do artigo 256 do CPC autoriza a citação por edital, tal como ocorreu no caso concreto, pois todas as tentativas de localização do réu restaram infrutíferas, inclusive após requisição pelo juízo de informações sobre o endereço do executado sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Desse modo, verifica-se nos autos a presença dos requisitos autorizadores da citação editalícia, nos termos do artigo 256, II, §3º do CPC, ante o exaurimento das diligências para localização do executado/agravante.

Não bastasse, a alegação de que não poderia ter sido citado por edital porque se encontrava recluso não tem cabimento, tendo em conta que o edital de citação foi publicado em 23.01.2017 (id. 108743990 - Pág. 51), ou seja, quando o requerido cumpria pena em regime de semiliberdade, já que progrediu para o regime semiaberto em 12.12.2014 (id. 108747989 - Pág. 246), inferindo-se, dessa forma, absolutamente possível o agravante ter tomado ciência da execução a partir da publicação do edital.

De outra feita, após a citação por edital e decorrido o prazo para a defesa, foi nomeado curador à lide, garantindo-se os direitos do agravante à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, conforme regra cogente disposta no art. 72, II do CPC, tendo a Defensoria Pública apresentado defesa nos autos (id. 108743990 - Pág. 55), de modo que não há que se falar em nulidade, notadamente porque o agravante não apontou nenhum prejuízo decorrente do ato citatório efetivado, além daqueles inerentes à execução.

No que tange à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar o pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiriam a penhora sobre o salário do agravante.

A uma porque se trata de cumprimento de sentença que busca satisfazer o crédito devido pelo agravante, oriundo da ação monitória em que restou vencido, não se revestindo, portanto, de natureza alimentar o crédito executado.

A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere dos extratos bancários acostados à id. 108747990 e ss., os quais atestam o recebimento de proventos em conta salário.

Acerca do assunto, a jurisprudência esclarecedora do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010,
deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o inciso IV e §2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”.
(N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (g.n.)

“AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.”
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

Assim, considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário formulado pela parte agravada, além de incabível a formulação de pedidos em contrarrazões, em se tratando de agravo de instrumento, as matérias nele apreciadas devem, obrigatoriamente, ser discutidas previamente pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito e determinar o seu desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022